Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729994-22.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALMIR ALVES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por VALMIR ALVES DO NASCIMENTO. Suspensa a tramitação da apelação até o julgamento do REsp 1.895.486/DF (Tema Repetitivo 1.074) (ID 39011607). O apelante peticionou para dar ciência quanto à decisão de suspensão da demanda e dizer que está de acordo. Reiterou o fato de não haver impedimento caso o apelado, antes da decisão final do Superior Tribunal de Justiça, comprove a regularidade tributária do espólio, oportunidade na qual requererá a desistência do recurso por perda superveniente do objeto (ID 39519362). Intimado a se manifestar, o apelado apenas informou ciência (ID 39806405). Nada a prover. Mantenho o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 1.074. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator